Tribunal: TJDFT
Processo: 0731548-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731548-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNILSON DE SALES FERNANDES AGRAVADO: ANTONIO ALVINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERNILSON DE SALES FERNANDES contra a decisão que determinou o bloqueio de seus ativos financeiros. Antes mesmo da apreciação do pedido liminar, o juízo de origem informou a retratação da decisão, determinando o desbloqueio da quantia de R$ 4.460,76, em razão da sua natureza salarial. É a síntese do necessário. DECIDO. A retratação integral da decisão agravada, atendendo ao pedido recursal da parte, enseja a perda superveniente do objeto do agravo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator